Tribunal: STF
Processo: HC 76146
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME CULPOSOS DE DANO EM
EQUIPAMENTO MILITAR E LESÃO CORPORAL PRATICADOS POR TENENTE E
SOLDADO DO EXÉRCITO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.
1. Os artigos 88 e 91 da Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099, de 26.09.95), que exigem
representação do ofendido para a instauração de ação penal pública
por crime de lesões corporais leves e de lesões culposas, aplicam-se
a todos e quaisquer processos, sejam os que digam respeito às leis
codificadas - Código Penal e Código Penal Militar - ou às
extravagantes, de qualquer natureza.
2. Intimados os ofendidos, sem que tenham se manifestado
no prazo de 30 (trinta) dias, decai o direito de o Ministério
Público promover ação penal pública.
3. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para
declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da decadência em
relação ao crime de lesões corporais culposas, esclarecendo-se que a
ordem não alcança o crime de dano em equipamento militar.